Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035519-58.2014.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: SULAYNE DE LIMA HAMADA, TIAGO AGUIAR DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. O injustificado atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decretação da revelia, em razão da alegada intempestividade da contestação, ofende o princípio da vedação à decisão surpresa, do contraditório, bem como a busca da verdade real. Salienta que há certidão nos autos atestando a tempestividade da referida peça processual. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJDFT, do TJMG e do Superior Tribunal de Justiça. Em petição ID 17908592, pág. 395, a insurgente requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005